Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0749406-79.2020.8.07.0000 AUTOR: ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA REU: MASTERPED-CLINICA DE PEDIATRIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME D E S P A C H O Promova-se a citação da ré, para que apresente a sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias, no endereço declinado pela parte autora na petição de id 29177172. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator